Tribunal: TJDFT
Processo: 0739323-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0739323-33.2022.8.07.0000 Agravante THIAGO RODRIGUES VALENTE Agravado ASSOCIACAO JAM &amp; M DE ENSINO ASSOJAMM Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de saldo bancário e do percentual de 30% (trinta por cento) do salário do Agravante. Em síntese, sustenta o Agravante que em 30.09.2022 foi bloqueado pelo sistema SISBAJUD o saldo existente em sua conta corrente junto ao Banco do Brasil na qual recebe seu salário no valor de R$ 835,66 (oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e que em ato contínuo o MM. Juiz não liberou referida quantia decorrente de verba salarial e ainda deferiu a penhora no montante de 30% (trinta por cento) de seu salário. Afirma que a penhora de 30% do seu salário bruto, que corresponde a R$ 6.515,00 (seis mil, quinhentos e quinze reais) sem os descontos compulsórios, corresponde ao valor de R$ 1.954,50 (um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), que deduzido do valor líquido de R$ 4.913,74 (quatro mil, novecentos e treze reais e setenta e quatro centavos) resulta na importância de R$ 2.959,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais), a qual é insuficiente para suprir suas necessidades básicas e de sua família relativas à moradia, alimentação, saúde, vestuário, etc. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja determinado o desbloqueio da sua conta bancária com a devolução do numerário depositado em seu favor e que seja afastada a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos brutos. A parte está sob o pálio da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo as Decisões agravadas: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 139003423, em que o devedor se insurge quanto ao bloqueio de valores realizado via SISBAJUD (ID 139740591), alegando a impenhorabilidade da verba bloqueada, sob o argumento de se tratar de verba salarial. Intimado para apresentar documentação comprobatória da alegação (ID139252728), o devedor se limitou a acostar os mesmos documentos que haviam sido apresentados juntamente com a impugnação. Manifestação da parte exequente ao ID 140108891. É o relatório. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário, vencimentos ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe a parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação para que o devedor anexasse aos autos documentos comprobatórios de que o bloqueio recaiu sobre seu salário, conforme decisão do ID139252728. Todavia, o devedor não conseguiu comprovar que o bloqueio realizado recaiu sobre seu salário, uma vez que trouxe apenas extratos incompletos da conta bancária, que não demonstram de forma clara e expressa todas as movimentações, créditos e débitos ocorridos na conta, de forma estabelecer a relação entre o depósito do salário e o bloqueio realizado. Imperioso ressaltar que não basta a comprovação isolada de que a remuneração é creditada na conta bancária em que ocorreu o bloqueio, sendo necessário que se comprove que entre a data do depósito de tais verbas e a data do bloqueio não houveram novos créditos na referida conta passíveis de constrição, de modo a comprovar que o bloqueio recaiu unicamente sobre as verbas definidas como impenhoráveis. Vale ressaltar que cabe ao devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba, conforme disposição insculpida no art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdao n.879525, 20140111268164APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pag.: 275). Ainda: “ (...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancaria corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdao n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Civel, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.). No caso, diante da ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação do crédito. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada em favor da credora. ... Em que pese a impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, tal medida excepcional no caso dos autos se justifica considerando o esgotamento das diligências realizadas para a localização de outros bens penhoráveis, o tempo de tramitação do presente cumprimento de sentença, o valor percebido pelo devedor e, ainda, o valor do débito. Assim, defiro a penhora de 30% do salário do devedor, percentual que reputo razoável para garantir sua subsistência. Intime-se o devedor da presente decisão por publicação ou, não tendo constituído advogado, via A.R., para fins de impugnação. Aguarde-se o prazo de 15 dias para eventual impugnação ou recurso. Após, expeça-se ofício ao órgão empregador para que promova o bloqueio de 30% do salário mensal do devedor, até a quitação da dívida, conforme planilha juntada pelo credor (ID 137901488). Ressalte-se que o referido percentual deverá ser calculado sobre o salário bruto, excluídos os descontos compulsórios (IR e Previdência), incluindo-se férias e 13o salário. Ainda, deverá promover o depósito das quantias em conta judicial vinculada a este Juízo, comunicando os valores bloqueados. Intimem-se. Quanto à penhora de numerário em conta corrente de titularidade do Agravante, dispõe o Art. 835, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso, verifico em sede de cognição sumária que o Agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que a única prova de que seu salário é depositado na conta bancária na qual se deu o bloqueio judicial não comprova, por si só, que a quantia tornada indisponível seja impenhorável. Com efeito, a parte não procedeu à juntada aos autos originários de extratos da sua conta corrente no sentido de demonstrar ao Juízo a quo que o saldo bloqueado derivaria apenas de seu salário, sendo vedado fazê-lo nesta sede recursal sob pena de supressão de instância. À guisa de ilustração, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SER VERBA SALARIAL E CONTA POUPANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE EXTRATO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o reconhecimento, sob a alegação de tratar-se de salário e conta poupança, da impenhorabilidade de valor bloqueado, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento dos proventos, o que somente é aferível por meio da apresentação dos extratos bancários correspondentes. 2 - Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a impugnação à penhora e resposta da parte contrária, reconhece-se a preclusão mencionada. 3 - Consoante art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Ausentes tais circunstâncias, é impossível a análise do conteúdo dos documentos apresentados a destempo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1368923, 07200969120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No que concerne à determinação de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do salário do Agravante, registro a impossibilidade de exame nesta sede recursal da alegação de que resultará em quantia insuficiente para suprir suas necessidades básicas e de sua família relativas à moradia, alimentação, saúde, vestuário, etc. Referida alegação, acompanhada das respectivas provas, deveria ter sido deduzida junto ao Juízo a quo, o qual, inclusive, possibilitou à parte a apresentação de impugnação ao final da Decisão agravada. Proceder à análise e ao pronunciamento nesta instância revisora quanto à questão resultaria em supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator